Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702414-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto (via PJE) por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706367-75.2020.8.07.0018, que aplicou à execução metodologia de cálculo supostamente equivocada, na medida em que teria utilizado índice diverso do que aquele fixado na decisão executada. Inconformado, o agravante verbera, em apertada síntese, que a decisão exequenda é impassível de ser modificada pela decisão agravada, na medida em que estar-se-ia em manifesta violação à coisa julgada, porquanto o índice a ser utilizado não pode ser outro que não aquele constante na decisão transitada em julgado. Aduz, ainda, que a jurisprudência deste eg. TJDFT lhe ampara em sua aspiração, e que se verifica erro nos valores devidos, havendo, portanto, nítido excesso de execução no caso em tela, apto a ensejar grave prejuízo à toda coletividade. Eis a plausibilidade do direito, no seu juízo. Considerando a possibilidade de eventual bloqueio em contas públicas, do valor que reputa ser excessivo, pelas razões supra, e que esse tipo de providência processual pode acarretar comprometimento das atividades estatais, vindica, igualmente, o reconhecimento do periculum in mora. Com efeito, pugna pela aposição de efeito suspensivo. Eis a razão que julga amparar o pedido de provimento liminar. Recurso isento de preparo. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, houve equívoco no índice a ser considerado para os fins de atualização dos valores atinentes à execução, o que, certamente, será melhor avaliado quando da apreciação do mérito do recurso, em análise mais profunda, nos limites que a presente via permite. Em outras palavras, o direito vindicado é verossímil com o que diz a norma processual e a jurisprudência pátrias. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que a não apreciação cautelosa (ou apreciação demasiadamente demorada) do suposto equívoco no cálculo da execução pode gerar prejuízos de monta considerável à coletividade, de modo que eventual comprometimento de contas públicas pode acarretar dano ao serviço prestado à coletividade, prejudicando potencialmente a toda população do DF. Com efeito, embora seja prematura qualquer afirmação cabal no sentido de que o recorrente ostenta razão plena em suas aspirações recursais, defensável seu argumento, de sorte que o provimento liminar me parece mais razoável, nesse primeiro momento, na medida em que permitirá que verifique (e se evite) a continuação de ato processual apto a prejudicar, indiretamente, a toda coletividade do DF. Portanto, diante desse quadro, tenho que é pertinente a pretensão liminar da agravante, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, com vistas a suspender a decisão atacada, no que tange ao suposto excesso, até que seja apreciada a pertinência (ou não) da tese recursal, sem prejuízo da continuidade da cobrança da parte incontroversa da indenização objeto da execução. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada. Em Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator